Tribunal: STF
Processo: HC 270558
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Gabriel Vitor Pereira Dias impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. 
2. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo em recurso especial, alegando ter impugnado os óbices de inadmissibilidade e requerendo a retratação da decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão colegiado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial interposto pela parte agravante preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente no que tange à impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma genérica, sendo necessária a demonstração de que a tese recursal está adstrita a fatos incontroversos, permitindo a revaloração jurídica do acórdão recorrido, o que não foi realizado pela parte agravante. 
5. A parte agravante não atacou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nem indicou os fatos incontroversos reconhecidos pelo Tribunal de origem que poderiam permitir a revaloração da prova sem amplo revolvimento dos fatos. 
6. A mera alegação genérica de que o recurso busca apenas a revaloração da prova, sem a apresentação de fatos incontroversos, é insuficiente para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que assertivas genéricas não são suficientes para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, sendo necessário demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos.
 8. Diante da deficiência recursal, aplica-se o disposto no art. 932, III, do CPC e na Súmula n. 182 do STJ, que consideram inviável o agravo em recurso especial que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ deve ser feita de forma específica, demonstrando que a tese recursal está adstrita a fatos incontroversos que permitam a revaloração jurídica do acórdão recorrido. 
2. É inviável o agravo em recurso especial que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme disposto no art. 932, III, do CPC e na Súmula n. 182 do STJ.
(AREsp n. 3.034.269 EDcl-AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)

Sustenta, em síntese, “por não ter sido observado o princípio do devido processo legal, o que contraria o disposto no artigos 5º, inciso LVI e 93 IX, ambos da CR/88, e diverge de precedentes desse Supremo Tribunal Federal, a prova oral coligida em sede policial não pode servir de prova para embasar a pronúncia, restando sem lastro a decisão que determinou seja o paciente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo que merece reforma o acórdão proferido pelo Tribunal coator”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, a controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não compete a esta Suprema Corte examinar matéria não submetida às instâncias antecedentes.

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente